Tribunal: TJSP
Processo: 2132966-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que determinou se deprecasse perante a Comarca de Marilândia/ES para fins de constatação de eventual safra a colher nos sítios indicados pelo exequente, procedendo-se à penhora, caso existente – Alegação de violação à ordem de penhora do art. 835, CPC, bem como, de impossibilidade de penhora em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que determinou se deprecasse perante a Comarca de Marilândia/ES para fins de constatação de eventual safra a colher nos sítios indicados pelo exequente, procedendo-se à penhora, caso existente – Alegação de violação à ordem de penhora do art. 835, CPC, bem como, de impossibilidade de penhora em imóvel com copropriedade de terceiro estranho à lide e, ainda, ausência de indicação expressa sob qual percentual de eventuais safras recairia a penhora sub judice - Procedência parcial do inconformismo - A ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta, podendo ser desconsiderada em situações especiais, quando evidenciado que a sua realização não atenderá adequadamente ao princípio do resultado - Tentativas já frustradas de penhoras anteriores - Ausência de qualquer prejuízo – Executados/agravantes que não possuem legitimidade para postular, em nome próprio, defesa de direito alheio (art. 18 do CPC) - Alegação de desproporcionalidade na penhora determinada – Inocorrência - Responsabilidade patrimonial - Penhora justificada pela insuficiência de bens e necessidade de satisfazer o crédito (CPC, art. 789) - Efetividade da execução, porém com limitação da penhora determinada, diante do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), de forma a assegurar a continuidade das atividades agrícolas do devedor - Acolhimento parcial para limitar a penhora a 25% (vinte e cinco) por cento das safras eventualmente existentes - Recurso parcialmente provido para esse fim.